Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUANTO À SENTENÇA. RÉU SOLTO. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO DA CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento do STJ, "Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei)" (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023).
2. A Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer, conforme determina a Lei Complementar n. 80/1994, no art. 89, inciso I. Todavia, se foi registrada regularmente a ciência acerca da sentença condenatória e a Defensoria não interpôs recurso, não lhe é conferida a prerrogativa de ser intimada duas vezes acerca do mesmo ato processual para insurgir-se contra decisão de que já tinha ciência anteriormente.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.